Tribunal: TJMT
Processo: 0007513-05.2015.8.11.0004
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007513-05.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 046.404.501-09 (APELANTE), Divino Jose Teixeira (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), DIVINO JOSÉ TEIXEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA REDUÇÃO DE PENA – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
1. CULPABILIDADE
–
REITERAÇÃO DE GOLPES
– VÍTIMA ALVEJADA COM TRÊS GOLPES DE FACA – INSUFICIÊNCIA – CRIME COMETIDO CONTRA
COLEGA DE TRABALHO
– IRRELEVÂNCIA PENAL –
ABUSO DE CONFIANÇA
– INCOMPROVAÇÃO –
2. CONDUTA SOCIAL
– ALEGADA PUNIÇÃO POR FATO ISOLADO –
AGRESSÃO DE OUTRO COLEGA ANTERIOR NO AMBIENTE DE TRABALHO
- PROVA TESTEMUNHAL – PROVA – SUFICIÊNCIA – MANTENÇA –
3. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –
FUGA DO AGENTE
– INDIFERENÇA PENAL – EXERCÍCIO DE AUTODEFESA –
SUBTRAÇÃO DE ROUPAS DA VÍTIMA APÓS O HOMICÍDIO
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO/CONGRUÊNCIA – FATO NÃO DESCRITO NA DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE PERQUIRIÇÃO EM INTERROGATÓRIO E DE ADITAMENTO À DENÚNCIA –
4. REGIME INICIAL
– ABRANDAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU POSSUIDOR DE MÁ CONDUTA SOCIAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3o, DO CP –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Culpabilidade.

1.1.
Na culpabilidade, enquanto vetor de individualização da pena [art. 5o, XLVI, da CF], a posição do agente dentro do cenário do homicídio pode ser de indiferença [dolo eventual] ou de desprezo [dolo direto] ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Quanto maior o volume de atos praticados em sentido a dar cabo à vida da vítima, naturalmente há um natural incremento da pertinácia, desvelando considerável maior desprezo do agente pela vida desta, o que se põe a medir, por exemplo, pela quantidade de golpes contra ela desferidos. Nessa esteira, em que pese reconhecer que houve repetição de três golpes de faca na vítima, dois dos quais, determinantes para o resultado letal, é forçoso recusar a maior determinação do agente na consumação do homicídio que autorize a elevação da pena-base em razão da pequena quantidade de golpes, máxime porque o réu, ao confessar o crime na Instrução Maior, reconheceu que prosseguiu na execução delitiva apenas porque a vítima continuou partindo para cima dele.

1.2. A confiança que a vítima deposita no agressor pode ser utilizada na exasperação da pena-base quando não constitua a própria qualificadora da surpresa de que trata o art. 121, § 2o, II, do CP, ou, ainda, a agravante do art. 61, II, “c”, do CP, quando tenha sido morta por ataque que não esperava em razão do grau de confiança que depositava no agente do crime. Entretanto, não há no cenário fático-processual – e nem o douto sentenciante explica detalhadamente em atendimento às disposições do art. 93, IX, da CF – qualquer referência de prova ao grau de confiança ou de amizade que os protagonistas do crime nutriam um pelo outro, tendo sido apurado que ambos eram apenas colegas de trabalho, inclusive há menção no interrogatório judicial do apelante que a vítima sentia um grave ciúme por conta da preferência que o patrão de ambos nutria pelo trabalho desenvolvido pelo apelante.

2. Conduta social.

2.1. Os informes processuais extraídos a partir do depoimento de testemunhas ouvidas em Plenário estabelecem não exatamente o cenário episódico em que o apelante agrediu um outro funcionário da fazenda onde trabalhava, mas a índole violenta com que agia dentro do ambiente de trabalho, agredindo outros colegas, tanto assim que esse fato foi lembrado pela testemunha ouvida em plenário, representando, essa circunstância, qualidade pessoal objetiva do agente que lhe é desfavorável.

3. Circunstâncias do crime.

3.1. A fuga do agente do local do crime após o seu cometimento representa um fato atípico, não previsto na legislação penal, configurando mero exercício de autodefesa que não pode ser utilizado de forma pejorativa na dosimetria da pena, porque o réu não é obrigado a esperar a atuação policial para obter uma pena menor.

3.2. É indevida, por ofensa ao princípio da correlação, ou da congruência, a majoração da pena-base ante a imputação do crime de furto ocorrido após o homicídio, quando não delimitada na denúncia, de modo que a sentença, ao punir o agente sem o devido processo legal, desborda a acusação, imputando ao réu fato alheio aos estreitos limites em que a acusação foi inicialmente descrita, retirando-lhe, por conseguinte, a possibilidade de se defender.

4. As particularidades do comportamento do agente, que revelam tratar-se de pessoa com histórico de violência no ambiente de trabalho, indicativas da excepcionalidade de circunstância judicial subjetiva, possuidora de conduta social violenta, determinam a mantença do regime inicial fechado, dada à preponderância com que essa condição aparece na aplicação da pena,
ex vi
do art. 33, § 3o, do CP.

5. Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto na forma do art. 593, inciso III, “c”, do CPP, por
João Rodrigues da Cruz
, qualificado, na pessoa do Defensor Público Estadual, Dr. Hugo Ramos Vilela, colimando a reforma da pena tirada da sentença condenatória lavrada em sede de Júri Popular, nos autos da Ação Penal NU
0007513-05.2015.8.11.0004
, cód. 206622, da 1a Vara Criminal da comarca de Barra do Garças, que acolheu a denúncia, condenando o apelante ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
09 anos e 06 meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, em razão da prática do crime de homicídio simples, na forma do art. 121,
caput
, do CP, ocorrido por volta de 16h do dia 1o/01/2015, no interior da sede da fazenda
Nossa Snhora Aparecida
, situada no km70 da zona rural do município de Pontal do Araguaia, termo judiciário da comarca de Barra do Garças.

O único escopo do anseio defensivo é a redução de pena, que entende desproporcional e desfundamentada.

Consta das razões constantes dos ids. 25304459 a 25304460 que
a conduta social não pode ser tirada de um único desentendimento anterior
entre o apelante e outro funcionário da mesma fazenda palco do crime, cuidando-se de fato isolado ocorrido na vida do apelante que não reflete o comportamento perante o seio da comunidade local.

“
Assim, avaliar a conduta social que representa o comportamento no meio em que vive, baseado em um único fato, é demais subjetivo, ferindo o princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Ademais, não foi valorada as qualidades do acusado, o fato de ser trabalhador, e não ter outros envolvimentos criminais. Vê-se que a dificuldade em entender valores sociais diversos aos próprios é praticamente intrínseco ao humano
” [id. 25304459, p. 3].

Quanto à culpabilidade
, entende que a reprovabilidade do crime ante a
repetição de golpes não é superior ao inerente à espécie
. Salienta, ainda, que a qualidade pessoal da vítima,
companheiro de trabalho do apelante
, com o qual anteriormente convivia bem,
não caracteriza motivo suficiente para a exasperação penal
, pois o referido aspecto já foi considerado para a caracterização do crime, e sua utilização na modulação da pena representa
bis in idem
. Ademais, “
não demonstrada a efetiva relação de confiança
, pois o recorrente declarou e, oralidade que a vítima tinha ciúmes do seu bom relacionamento com o patrão
” [p. 4, sublinhei], não há que se falar na causa determinante da elevação da pena.

Quanto às circunstâncias do crime
, estabelece entendimento de que
a simples fuga do agente retrata método de autodefesa que não pode ser objeto de incriminação penal
, mesmo porque, “
inexiste dever leal de se manter no local do crime, além do mais, o apelante foi localizado, ainda que posteriormente
” [pp. 4-5], de modo que não prejudicou a elucidação da verdade real dos fatos.

Quanto ao fato de ter subtraído roupas da vítima
, esclarece que tais fatos
não restaram devidamente comprovados nos autos
, visto que “
em Plenário o recorrente exerceu seu direito constitucional de ficar em silêncio, e não houve testemunhas presenciais do fato. Sendo que o acusado somente foi encontrado vários dias depois
” [p. 5]. Ademais, segundo assere, o
reconhecimento desse fato ofende o princípio da congruência em matéria penal
, porque não foi descrito na denúncia, e ainda que fosse, importaria em
absolvição por insignificância do resultado
.

Por último, esclarece que,
mesmo se mantidas as circunstâncias judiciais desfavoráveis
, o acréscimo de 03 anos e 09 meses de reclusão se mostra
irrazoável e desproporcional
, devendo ser reduzida resposta estatal, máxime se considerada a redução de apenas 03 meses de reclusão ante o reconhecimento da confissão espontânea.

Por último, postula que, sendo atendido o anseio recursal, seja também reformado o regime inicial de cumprimento de pena, conferindo ao apelante a modalidade
semiaberta
.

Contrarrazões ministeriais, nos ids. 25304461 a 25304463, pelo
desprovimento
da pretensão recursal defensiva, reiterando as aduções postas na sentença condenatória.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da eminente Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, faz coro à pretensão acusatória de primeiro grau, enfocando:

“
Recurso de Apelação
– Homicídio: 1) Alegação de redimensionamento da pena base – Impossibilidade – Circunstâncias judiciais devidamente sopesada e fixada a pena base dentro da proporcionalidade e razoabilidade exigida ao caso concreto. 2) requer caso haja acolhimento da primeira pretensão, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto. Descabimento. Primeira tese não acolhida – pena superior a nove anos.
Parecer pelo desprovimento do recurso
” [id. 32745489, p. 1]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O veredicto do Tribunal do Júri da comarca de Barra do Garças foi no sentido de dar total procedência à acusação lançada na denúncia e condenar o apelante
João Rodrigues da Cruz
ao cumprimento da reprimenda privativa de liberdade de 09 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por força da prática do crime de homicídio simples, perpetrado no dia
1o/01/2015, às 16h, no interior da sede da fazenda
Nossa Snhora Aparecida
, situada no km70 da zona rural do município de Pontal do Araguaia, termo judiciário da comarca de Barra do Garças.

A acusação ficou assim delimitada:

“
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 01 de janeiro de 2015, por volta das 16h, no interior da sede da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, situada no KM- 70, zona rural do Município de Pontal do Araguaia—MT, termo desta cidade e comarca de Barra do Garças-MT, o denunciado matou a vítima Divino José Teixeira após mero desentendimento, desferindo-lhe vários golpes de faca, conforme indicam o Laudo de Necropsia e Mapa Topográfico de fls. 05/06/IP.

Sobressai das investigações que, na ocasião supracitada, a vítima e o acusado estavam sozinhos na sede da fazenda onde trabalhavam e, em determinado instante iniciaram uma discussão, momento em que o acusado apoderou-se de uma faca e partiu para cima da vítima, desferindo-lhe diversas facadas, o que lhe ocasionou a morte por choque hipovolêmico provocado por múltiplas lesões perfuro-incisas que atingiram vasos e o pulmão direito, consoante se vê na Certidão de Óbito de fl. 10-IP.

Poucas horas após o crime, o acusado Iligou para o patrão avisando que tinha matado a vítima. Em seguida, a Policia Militar foi acionada e compareceu naquela fazenda, além da perícia, mas já encontraram a vítima morta
" (id. 3715075).

Ao estabelecer a pena privativa de liberdade, a autoridade judiciária togada justificou a maior reprovabilidade da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, salientando:

“
2.

Da dosimetria

Reafirmo posição jurídica de que, ante os princípios do direito penal do fato, afastando-se do paradigma do direito penal do autor, bem como ante os princípios do direito penal garantista, fragmentário, secular, como ultima ratio e mínimo, além dos princípios da não discriminação e tolerância (art. 3o, inc. IV, CF/88), da democracia e pluralismo (art. 1o, CF/88) e da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, CF/88), a circunstância judicial referente ao autor consubstanciada na personalidade não são avaliáveis em desfavor da situação jurídico-dosimétrico do réu, apenas em favor, mas no caso em exame, não se vislumbram hipóteses favoráveis nas circunstâncias judiciais referentes ao autor.

Considerando os motivos, consequências, antecedentes e comportamento da vítima, nada há em desfavor, comprovado nos autos.

Ante a conduta social, destaca-se, conforme testemunha ouvida em Plenário, ter o réu, pouco tempo antes dos fatos, agredido fisicamente outro funcionário da fazenda, palco dos fatos, revelando, portanto, conduta social desfavorável, pelo que elevo a pena em 03 (três) meses, deixando de aumentar em 1/6 (um sexto), para estabelecer uma correspondência com o mínimo de pena da lesão corporal simples, havendo desproporcionalidade um aumento correspondente ao máximo de pena cominada para o art. 129, caput, CP.

Diante da culpabilidade, verifica-se que ter havido repetição de golpes de faca, inclusive em contexto de a vítima ter esboçado defesa, conforme laudo pericial:

‘Apresenta pequenas lesões incisas em mão direita. Palidez de extremidades, sangramento nasal, oral e pela lesão axilar. Apresenta três lesões pérfuro-incisas: lesão 01: localizada em ombro esquerdo, transversal; lesão 02: localizada em axila direita longitudinal e lesão 03: em tórax à direita na linha axilar anterior na altura de terceira costela transversal. As 3 lesões tem aproximadamente 4,0 centímetros. Em mão esquerda apresenta lesão incisa superficial de 3,0 centímetros, face anterior próxima ao punho’.

(...)

A lesão 01 penetrou pele subcutânea e músculo apenas percorrendo trajeto descendente de 4,0 centímetros. A lesão 02 penetrou pele e percorreu trajeto diagonal ascendente em subcutâneo de aproximadamente 15,0 centímetros, passando sobre a clavícula e atingiu veia jugular direita. A lesão 03 penetrou cavidade torácica transfixou a 3a costela longitudinal de 3,0 centímetros, perfurou pulmão direito anteriormente com lesão de 2,0 centímetros e a extremidade da faca atingiu veia pulmonar. Presença de volumoso hemotórax à direita.

(...)

Cadáver foi vítima de homicídio por arma branca. Das 3 lesões, duas poderiam isoladamente provocar a morte; a lesão axilar que atingiu veia jugular e a lesão torácica que perfurou pulmão e atingiu veia pulmonar. As lesões em mão direita caracterizam lesões de defesa. A lesão incisa da mão esquerda já está em cicatrização, é prévia ao evento, motivo pelo qual a mão estava enfaixada
.

Em razão disso, elevo a pena em 1/6 (um sexto).

Ainda no campo da culpabilidade, destaca-se que réu e vítima eram companheiros de trabalho, tendo o proprietário da fazendo informado que conviviam bem. Em razão da quebra deste vínculo de confiança, elevo a pena em 06 (seis) meses.

Defronte as circunstâncias, destaca-se ter havido fuga, tendo o réu sido preso, preventivamente, muito tempo depois, em Confresa (MT), cidade diversa e distante do local dos fatos. Aliás, a fuga é comportamento que se repetiu no histórico do réu, pois não foi encontrado para ser citado pessoalmente nos autos n. 00889-52.2004.8.11.0059, cód. 4899/Porto Alegre do Norte (MT), que se encontra sob os efeitos do art. 366, CPP. Assim, elevo a pena em 1/6 (um sexto).

Ainda no bojo das circunstâncias, avulta notável o fato de o réu ter subtraído a roupa da própria vítima, após o homicídio, vestindo-a posteriormente. Em razão disso, elevo a pena em 1/6 (um sexto).

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade e,

utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena base em 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Não há agravantes.

Presente a atenuante da confissão, ainda que qualificada, dado que a narrativa está revestida de legítima defesa própria. Independentemente de ser total ou parcial, qualificada ou simples, anterior ou posterior à prisão, posterior ou anterior à descoberta de autoria, a confissão diminui a pena (Súmula 545, STJ). Porém, a confissão qualificada não diminui tanto quanto a confissão plena e principalmente quando já identificada previamente a autoria. E, por isso, deixo de diminuir de 1/6 (um sexto) e diminuo de 03 (três) meses.

Inexistem causas de aumento, nem de diminuição.

Portanto, a pena definitiva resta em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão de reclusão.

Do regime

Ante a quantidade da pena, o regime inicialmente deve ser o fechado (art. 33, § 2o, alínea `a`, c/c art. 33, § 3o, ambos do CP). Não interfere a regra do art. 387, § 2o, CPP, incluído pela Lei 12.736/12, já que o tempo de prisão preventiva não gera impacto na quantidade da pena para que fosse inferior a 08 (oito) anos
” [
sic
sentença, ids. 25304454 a 25304457].

Irresignada, a defesa busca o debate da pena aplicada, sustentando-se no desacerto e
desproporcionalidade
do percurso dosimétrico acima enfocado.

CULPABILIDADE

Quanto à culpabilidade
, a autoridade judiciária de origem levou em consideração a
repetição de golpes de faca
na vítima, insuflando que a vítima foi atingida por três golpes com instrumento perfuro-cortante, nas regiões transversal do ombro esquerdo,
axila direita longitudinal
e tórax à direita na linha axilar anterior na altura de terceira costela transversal, bem como foi atingida na região do punho esquerdo, decorrente de atividade de autodefesa.

Também considerou a
relação de trabalho
e de
confiança
que existia entre a vítima e seu algoz para fins de exasperação da pena.

A defesa, por sua entende que
a ocorrência de apenas três golpes de faca não é suficiente a indicar maior reprovabilidade
da conduta, e que a qualidade pessoal da vítima,
companheiro de trabalho do apelante
, com o qual anteriormente convivia bem,
não caracteriza motivo suficiente para a exasperação penal
, pois o referido aspecto já foi considerado para a caracterização do crime, e sua utilização na modulação da pena representa
bis in idem
.

Ademais, assinala, não houve a efetiva demonstração da referida confiança.

O primeiro enfoque importa em analisar se a repetição de três golpes de faca, dois dos quais, em região letal do corpo humano, comporta a exasperação da pena-base.

O apelante estabeleceu em seu interrogatório na Instrução Maior que efetuou apenas tantos golpes quanto necessários para estancar a agressão partida da vítima.

A perícia médica, como visto anteriormente, concluiu que a vítima sofreu três golpes, duas em região letal, causadoras de sua morte.

Comungo da esteira de raciocínio segundo a qual a reiteração de golpes poderá influenciar na dosagem da pena em razão da maior determinação do agente na obtenção de seu desiderato criminoso:

“
A simples reiteração de golpes, só por si, não qualifica o homicídio pelo emprego de meio cruel. Irá, sim, influir na dosagem da pena, caso seja seu autor condenado, ante a intensidade do dolo que transparece de seu comportamento
” [TJSP -Rec. – ReI. Onei Raphael – RT 588/321].

Na culpabilidade, enquanto vetor de individualização da pena [art. 5o, XLVI, da CF], a posição do agente dentro do cenário do homicídio pode ser de indiferença [dolo eventual] ou de desprezo [dolo direto] ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Quanto maior o volume de atos praticados em sentido a dar cabo à vida da vítima, naturalmente há um natural incremento da pertinácia, desvelando considerável maior desprezo do agente pela vida desta, o que se põe a medir, por exemplo, pela quantidade de golpes contra ela desferidos.

Nessa esteira, em que pese reconhecer que houve repetição de três golpes de faca na vítima, dois dos quais, determinantes para o resultado letal, é forçoso recusar a maior determinação do agente na consumação do homicídio em razão da aplicação de apenas três golpes de faca, que autorize a elevação da pena-base, máxime porque o réu, ao confessar o crime na Instrução Maior, reconheceu que prosseguiu nos golpes de faca apenas porque a vítima continuou partindo para cima dele.

Logo, não há como sustentar o
acréscimo penal
decorrente da premissa contida na sentença.

Quanto ao fato de serem colegas de trabalho
, não há na doutrina e na jurisprudência moderna situação análoga a respeito de constituir essa qualidade da vítima, motivo para o reconhecimento da maior culpabilidade do agente.

A confiança que a vítima deposita no agressor
, de outro lado, pode ser utilizada na exasperação da pena-base quando não constitua a própria qualificadora da surpresa de que trata o art. 121, § 2o, II, do CP, ou, ainda, a agravante do art. 61, II, “c”, do CP, quando tenha sido morta por ataque que não esperava em razão do grau de confiança que depositava no agente do crime.

Entretanto, não há no cenário fático-processual – e nem o douto sentenciante explica detalhadamente em atendimento às disposições do art. 93, IX, da CF – qualquer referência de prova ao grau de confiança ou de amizade que os protagonistas do crime nutriam um pelo outro, tendo sido apurado que ambos eram apenas colegas de trabalho, inclusive há menção no interrogatório judicial do apelante que a vítima sentia um grave ciúme por conta da preferência que o patrão de ambos nutria pelo trabalho desenvolvido pelo apelante.

Aliás, bem a propósito, cuidando-se de crime perpetrado em decorrência de
desentendimento
havido entre ambos, a autoridade judiciária deveria explicar de que forma a confiança da vítima deveria incidir negativamente ao réu na aplicação da pena, máxime porque ela, no presente caso, por si só, seria absolutamente irrelevante no âmbito de alguma
maior facilidade
direcionada à consumação do crime, inexistente
in casu
, tanto que a vítima ainda tentou se defender antes de ser morta.

Há inúmeros casos em que vítima e agressor são amigos de longa data, discutem ou, por razões diversas,
sempre atreladas ao motivo, e não ao agente
, um acaba matando o outro, e nem por isso se estabelece um grau de reprovabilidade maior decorrente dessa qualidade especial dos agentes.

Com efeito, para ter sentido a exasperação da pena ante o fato de serem, vítima e agressor, colegas de trabalho, há que se provar a maior facilidade com que essa circunstância possibilitou o cometimento do crime, o que, contudo, não é o caso.

Não há porque, também sob esse prisma, manter a majoração da pena em questão.

CONDUTA SOCIAL

Na sequência, acentua a defesa, diversamente ao que concluiu a autoridade judiciária sentenciante, que a conduta social do agente não pode ser justificada por um único episódio anterior violento envolvendo o apelante.

A conduta social de que trata a lei penal material retrata “
o conjunto do comportamento do agente em seu meio social, a família, na sociedade, na empresa, na associação de bairro etc
” [cf.
Cezar Roberto Bitencourt
,
in
Código Penal Comentado
. 6.ed. atual. São Paulo: Saraiva, 010, p. 267].

Os informes processuais extraídos a partir do depoimento de testemunhas ouvidas em Plenário estabelecem não exatamente o cenário episódico em que o apelante agrediu um outro funcionário da fazenda onde trabalhava,
mas a índole violenta com que agia dentro do ambiente de trabalho, agredindo outros colegas
, tanto assim que esse fato foi lembrado pela testemunha ouvida em plenário, representando, essa circunstância, qualidade pessoal objetiva do agente que lhe é desfavorável.

Ora, se as próprias testemunhas esclarecem que o réu é violento em seu ambiente de trabalho, não há como dissociar essa conotação pejorativa da individualização da pena, porque o próprio art. 59 do CP expressa de forma clara que o juiz, ao aplicar a pena, levará em consideração a conduta social do agente.

Nessa senda, extrai-se da jurisprudência,
mutatis mutandis
:

“[...]
Afirmado pelas instâncias pretéritas que a prova oral produzida demonstra que o paciente seria violento e agressivo com seus filhos e esposa, com agressão efetivada contra esta última, bem assim que a vítima não teria noticiado as práticas delituosas em razão de temor, existem fundamentos idôneos para negativar a conduta social e a personalidade
” [STJ, HC 454.044/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/9/2018, DJe 17/9/2018].

Impõe-se, portanto, manter a referida modular judicial.

CIRCUNSTÂNCIAS CRIME

A autoridade judiciária de origem acentua que o réu fugiu após o crime, e que além disso, subtraiu roupas da vítima, circunstâncias que sustentam a majoração da pena.

Diversamente, a defesa sustenta a inidoneidade dessas circunstâncias e ofensa ao princípio da congruência.

Na lição de José Antonio Paganella Boschi, “
as circunstâncias do crime têm natureza objetiva, porque dizem respeito aos aspectos laterais, periféricos, que circundam o fato propriamente dito e fornecem a este um colorido especial
[...]” [
Das Penas e Seus Critérios de Aplicação
. 7. ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2014, p. 179].

Quanto à fuga, não há maior esforço em reconhecer o desacerto da sentença.

A fuga do agente do local do crime após o seu cometimento representa um fato atípico, não previsto na legislação penal, configurando mero exercício de autodefesa que não pode ser utilizado de forma pejorativa na dosimetria da pena, porque o réu não é obrigado a esperar a atuação policial para obter uma pena menor.

“
A mera fuga do agente do crime, na iminência de sua prisão em flagrante, configura fato atípico, eis que sobre a intenção de desobedecer a ordem legal ou opor-se à execução de ato legal prepondera o natural desejo de autodefender-se
” [TRF 3a R.; ACr 0001145-51.2013.4.03.6003; Quinta Turma; Rel. Des. Fed. Maurício Kato; Julg. 05/12/2016; DEJF 16/12/2016].

Quanto ao evento concernente à subtração de roupas da vítima, de fato, nenhuma descrição houve na denúncia, tampouco o fato efetivamente veio a ser objeto de investigação, nem de possível aditamento à denúncia, dele não tendo o apelante se defendido em nenhum momento da persecução penal em Juízo.

De acordo com o
princípio da correlação
, ou da
relatividade
, ou ainda, da
congruência
, a denúncia “(...)
determina a amplitude e conteúdo da prestação jurisdicional, pelo que o juiz criminal não pode decidir além e fora do pedido em que o órgão da acusação deduz a pretensão punitiva
” (cf. Mirabete, in Processo penal. São Paulo: Atlas, 10a ed., 2000. p. 164).

Assim, por ofensa ao princípio da correlação, ou da congruência, a majoração da pena-base ante a imputação do crime de furto ocorrido após o homicídio é indevida quando não delimitada na denúncia, de modo que a sentença, ao punir o agente sem o devido processo legal, desborda a acusação, imputando ao réu fato alheio aos estreitos limites em que a acusação foi inicialmente descrita, retirando-lhe, por conseguinte, a possibilidade de se defender.

Logo, impõe-se alijar a conotação pejorativa das circunstâncias do crime.

DOSIMETRIA

Bem esclarecidos os motivos da necessidade redimensionamento da pena, tendo pertinência apenas a conduta social violenta do apelante, reduzo a pena-base para 06 anos e 09 meses de reclusão.

Ato seguinte, considerando que o apelante deduziu uma confissão qualificada sobre o crime, revestindo-a da tese de legítima defesa, promovo a redução mitigada da pena, mantendo o fracionário adotado pela autoridade judiciária sentenciante, trazendo-a para
06 anos e 06 meses de reclusão
, em definitiva.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Considerando que o quantitativo de pena aplicada é inferior a oito anos, porém, presente circunstância judicial
subjetiva
desfavorável [conduta social violenta, por se tratar de pessoa com histórico de violência no ambiente de trabalho, compatível com a imputação ora analisada],
mantenho o regime inicial fechado
para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 3o, do CP, consoante bem enfocado na sentença.

As particularidades do comportamento do agente, que revelam tratar-se de pessoa com histórico de violência no ambiente de trabalho, indicativas da excepcionalidade das circunstâncias judiciais subjetivas, possuidora de conduta social violenta, determinam a mantença do regime inicial fechado, dada à preponderância com que essa condição aparece na aplicação da pena,
ex vi
do art. 33, § 3o, do CP, que descreve:

“
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

[...]

§ 3o - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
”.

Ante o exposto, em dissenso ao parecer,
conheço e provejo parcialmente
o recurso de apelação interposto em prol da defesa de
João Rodrigues da Cruz
, qualificado, reduzindo a pena final aplicada para
06 anos e 06 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda
,

mantidas, ainda, as demais disposições da sentença, naquilo que não conflitar com o presente julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020